Tribunal: TJSP
Processo: 1009819-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL, SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção, ainda que para local provisório, dos moradores do imóvel, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL, SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. Desocupação e demolição cabível. Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal para que providencie a remoção, ainda que para local provisório, dos moradores do imóvel, preservando a unidade do núcleo familiar constituído. Direito social à moradia e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009819-61.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, são apelados
ALAN DE OLIVEIRA SILVA e TÍFANI FRANCIELE DOS SANTOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
2
VOTO No 36835
APELAÇÃO CÍVEL No 1009819-61.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADOS: ALAN DE OLIVEIRA SILVA E OUTRA
MM JUIZ DE 1o GRAU: DR. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR
DE
IMÓVEL,
SEM
AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, EM
LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO
À
DESOCUPAÇÃO
E
DEMOLIÇÃO
DA
EDIFICAÇÃO. Desocupação e demolição cabível.
Mantida a atribuição imposta ao ente Municipal
para que providencie a remoção, ainda que para
local provisório, dos moradores do imóvel,
preservando a unidade do núcleo familiar
constituído. Direito social à moradia e ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de ação civil pública demolitória
ajuizada pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS em face de ALAN DE OLIVEIRA SILVA e TÍFANI
FRANCIELE DOS SANTOS MARTINS, objetivando a desocupação
e demolição dos imóveis situados na Rua Monte Hermon, S/No
(casa 2 em frente ao n°402), Águas de Canindu I, sob a alegação
destes terem sido erigidos em loteamento clandestino, sem alvará
ou licença para construção, em área de risco de escorregamento.
A sentença de fls. 102/105 julgou procedente
o pedido formulado, condenando os réus a procederem, no prazo
de 90 (noventa) dias, à desocupação e demolição das construções
erigidas em loteamento clandestino, em área de risco de
deslizamento e sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal.
Decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação, ficaria a
Municipalidade autorizada a efetuar a demolição, às expensas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
3
requeridos. Na hipótese de existência de moradores no local,
atribuiu ao autor o ônus de providenciar a remoção destes para
local, ainda que provisório, preservando a unidade do núcleo
familiar constituído e assegurando os meios de locomoção dos
referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o local do
alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais.
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apelou o Município contra a parte da
sentença que lhe atribuiu “a obrigação de providenciar solução de
moradia para os réus, assegurando-lhes, se distante de suas ocupações
habituais, locomoção para o trabalho e escolas, mantendo a unidade
familiar”. Alegou, em resumo, que (i) não há pedido nos autos
neste sentido; (ii) trata-se de error in procedendo; (iii) violação ao
art. 141 do CPC (fls. 124/127).
Sem resposta. A Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou às fls. 145/146. Processo distribuído
livremente sem prevenção. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, o recurso
versa exclusivamente sobre a obrigação do Município de
providenciar solução de moradia para os réus, assegurando-lhes,
se distante de suas ocupações habituais, locomoção para o
trabalho e escolas, mantendo a unidade familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
4
Tenho que a sentença deve ser mantida.
O direito à moradia está no rol das
garantias fundamentais da Constituição Federal, relacionando-se
com o princípio da dignidade humana. Porém, a atuação do Poder
Judiciário não pode ser desproporcional, sob pena de violar os
princípios da isonomia e da separação dos poderes.
Atento ao direito social à moradia e ao
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade, a
exemplo daqueles igualmente tutelados pela Lei Federal n°
11.977/11, o magistrado de primeiro grau atribuiu ao ente público
o ônus de providenciar a remoção dos moradores para local, ainda
que provisório, em que seja preservada a unidade do núcleo
familiar constituído, e assegurados os meios de locomoção dos
referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas se distante o local
do alojamento daquele em que exercem suas ocupações
habituais.
É
que,
além
dessa
providência
ser
indispensável para a manutenção da dignidade dos réus, não se
pode deixar de lado que o Poder Público tem, em princípio, sua
cota de responsabilidade para que a situação chegasse ao estado
atual, por permitir que construções fossem erguidas em local
instável.
E tal observação deve ser mantida na
decisão, por cautela, não constituindo error in procedendo.
Inclusive, em situação análoga já me
pronunciei a respeito: “APELAÇÃO. Demolição. Imóvel construído de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
5
maneira irregular e sem qualquer autorização da Prefeitura. Ausência de
condições urbanísticas para eventual regularização. Obra em área de risco de
escorregamento. Municipalidade que deverá providenciar a remoção dos
moradores para outro local e assegurar os meios de locação, se distante o
local do alojamento. Manutenção da dignidade dos réus. Responsabilidade
do Poder Público pela ausência de fiscalização eficiente. Sentença mantida.
Recursos conhecidos e não providos.” (TJSP; Apelação Cível
0054019-54.2012.8.26.0577; desta Relatoria, 2a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017).
No mesmo sentido, é o posicionamento
desta C. 2a Câmara de Direito Público e desse Tribunal de Justiça
em outros casos da mesma comarca, envolvendo a Municipalidade
de São José dos Campos, a saber:
“AÇÃO DEMOLITÓRIA. (...) Municipalidade que
deverá providenciar a remoção dos moradores
para outro local e assegurar os meios de locação,
se
distante
o
local
do
alojamento.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência
de fiscalização. Recursos não providos” (TJSP;
Apelação Cível 0020317-54.2011.8.26.0577; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
16/08/2019;
Data
de
Registro:
16/08/2019).
“APELAÇÃO. Ação demolitória. (...)que são
necessárias.
Sentença
mantida.
Além
disso,
determinação para que a municipalidade autora
providencie abrigo e transporte ao réu e aos
respectivos familiares que ora é ratificada.
Observância
à
dignidade
dessas
pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
6
Município que se omitira no dever de fiscalização
da ocupação da área urbana. Desacolhimento ao
alegado pelo recorrente. Recurso improvido,
portanto.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006281-14.2016.8.26.0577; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONSTRUÇÃO
IRREGULAR DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO
DAADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
LOTEAMENTO CLANDESTINO. PRETENSÃO À
DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO
DA PARTE AUTORA DE PROVIDENCIAR A
REMOÇÃO
DE
EVENTUAIS MORADORES.
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRO LOCAL
DESTINADO
À
MORADIA
AINDA
QUE
PROVISÓRIA
POSSIBILIDADE.
(...).
3.
Subsistência da determinação judicial, tendente à
remoção
de
eventuais
moradores,
para
o
encaminhamento a outro local destinado à
moradia, ainda que provisória. 4. Direito à
moradia,
constitucionalmente
consagrado.
5.
Atendimento do interesse social da dignidade da
pessoa humana e do direito à moradia. 6. Ação de
procedimento ordinário, julgada procedente. 7.
Sentença ratificada. 8. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 0054018-69.2012.8.26.0577;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
14/08/2018;
Data
de
Registro:
14/08/2018).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA (...) Determinação para
que a Municipalidade providencie a remoção dos
moradores para outro local e assegure os meios de
locomoção, se distante o local do alojamento.
Manutenção
da
dignidade
do
réu.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
7
de fiscalização eficiente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1018870-33.2019.8.26.0577; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data de Registro: 11/08/2020).
“ORDEM
SOCIAL
E
URBANÍSTICA.
OCUPAÇÃO DO SOLO. MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS.
Imóvel
situado
em
loteamento clandestino, em área de preservação
ambiental e sob alto risco de deslizamento da
construção. Impossibilidade de regularização.
Construção nova.
Desocupação e demolição da obra. Estudos
técnicos. Fiscalização respaldada em lei. Ação
julgada procedente, com determinação de inclusão
da família em programa social de moradia.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1007199-18.2016.8.26.0577;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
03/08/2020;
Data
de
Registro:
03/08/2020).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Imóvel construído em
loteamento clandestino, de maneira irregular e
sem qualquer autorização da Prefeitura. Sentença
de procedência mantida. Determinação para que a
Municipalidade
providencie
a
remoção dos
moradores para outro local e assegure os meios de
locomoção, se distante o local do alojamento
Manutenção
da
dignidade
do
réu.
Responsabilidade do Poder Público pela ausência
de fiscalização eficiente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1018870-33.2019.8.26.0577; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 11/08/2020).
Deste modo, diante da omissão do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009819-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36835
8
fiscalizatório da apelante, que permitiu que a construção fosse
erguida e habitada em local inapropriado, não pode ela se isentar
de providenciar moradia e locomoção aos ocupantes do imóvel.
Tudo a demonstrar o acerto do decisório
que fica mantido.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Ficam acrescidos em 1% os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau, majoração esta feita a título
de honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora